Tribunal: TJDFT
Processo: 0737076-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737076-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GRACIA MARIA FONSECA BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACTIO NATA. APOSENTADORIA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da parte Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. Efetuado o saque integral do saldo da conta PASEP após a aposentadoria da parte Autora, a pretensão de reaver os valores supostamente subtraídos indevidamente da conta não foi renovada e, por conseguinte, a partir de então a relação deixou de ser de trato sucessivo. 4. O prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão nasce na data da violação do direito, na hipótese, a data do saque integral do saldo da conta da participante por ocasião da aposentadoria. 7. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data de ciência da alegada violação direito e o ajuizamento da ação, é de rigor o reconhecimento da prescrição integral da pretensão. Sentença mantida. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data da entrega dos extratos bancários, quando se pode aferir a ciência do dano, não havendo que se falar em prescrição no caso dos autos. Quanto ao tema, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso jurisprudencial, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012